Tribunal: TJDFT
Processo: 0745815-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. JUROS DE MORA. 1% AO MÊS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO TEMPORAL DOS NOVOS PARÂMETROS LEGAIS. DECISÃO REFORMADA.
CASO EM EXAME
Agravante insurge-se contra decisão que homologou laudo pericial em liquidação de sentença, que adotou índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Requer a aplicação do INPC com juros de mora de 1% ao mês, conforme prática do TJDFT.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
I – Pode o juízo homologar cálculos periciais baseados no Manual da Justiça Federal, mesmo havendo entendimento consolidado local quanto aos critérios de atualização monetária? II – Qual o regime jurídico aplicável aos índices de correção e juros após a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024?
RAZÕES DE DECIDIR
1. O índice de correção monetária e os juros de mora, quando omissos no título executivo, devem observar o padrão adotado pelo tribunal competente.
2. O TJDFT adota, até a entrada em vigor da Lei no 14.905/2024, o INPC e juros de mora de 1% ao mês, conforme entendimento consolidado.
3. A partir de 1o/09/2024, os cálculos devem seguir os critérios legais definidos nos arts. 389 e 406 do Código Civil, com aplicação do IPCA e juros legais conforme taxa definida pelo Conselho Monetário Nacional.
DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese: Na liquidação de sentença, devem ser adotados os critérios de correção monetária e juros de mora previstos na legislação civil e na jurisprudência consolidada do tribunal competente, observando-se a aplicação temporal da Lei no 14.905/2024. Legislação citada: Código Civil, arts. 389 e 406 (com redação da Lei no 14.905/2024). Jurisprudência citada: Acórdãos 1981978, 0706316-59.2023.8.07.0018; 1978193, 0752103-65.2023.8.07.0001.